Tribunal: TJES
Processo: 0011683-42.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011683-42.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – REJEITADA – MÉRITO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA – PROCON – PLATAFORMA “MERCADO LIVRE” – INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido contido na inicial. Preliminar rejeitada.

2. A plataforma "Mercado Livre" disponibiliza espaço a terceiros para anunciarem os seus produtos, contudo, ao atuar em parceria com as empresas, o apelante atrai para si a responsabilidade solidária, com fulcro na teoria do risco, integrando a cadeia de fornecedores do serviço de compra e venda virtual. Aplicação do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

3. Inaplicável ao caso a previsão do artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet"), pois o dispositivo mencionado relaciona-se à publicação de anúncios de conteúdos ilegais ou ofensivos por terceiros e eventual responsabilidade do provedor de internet, que não se confunde com a inserção na plataforma dos produtos propriamente ditos, fisicamente considerados, postos à disposição do mercado de consumo para eventual aquisição pelos consumidores.

4. Quanto ao valor da multa destaco que entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Contudo, em análise do caso concreto, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento exarado pelo magistrado primevo. Para a quantificação da multa, é preciso levar em consideração os fatores elencados no art. 57, do CDC. Todavia, como o apelante não apresentou, por meio de prova inequívoca, a inobservância dos critérios para a quantificação, fica inviável reconhecer a exorbitância do seu valor, e, consequentemente a necessidade de sua redução.

6. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011683-42.2015.8.08.0347

APELANTE:
MERCADOLIVRE.COM - ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

O apelado, em contrarrazões recursais, afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado
a quo
ao julgar improcedente o pedido contido na inicial.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011683-42.2015.8.08.0347

APELANTE:
MERCADOLIVRE.COM - ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MERCADOLIVRE.COM - ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
em face da r. sentença constante no ID 3237887 (fls. 42/48), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos dos “embargos à execução” por ele ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo incólume a decisão administrativa que aplicou multa em desfavor da parte autora, atualizada no valor de R$ 14.648,31 (quatorze mil e seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos).

O
decisum
condenou, ainda, o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizada da execução.

Em suas razões recursais (ID 3237887 – fls. 51/55 e ID 3237888 – fls. 01/08), o recorrente aduz, em síntese, a (i) a plataforma "Mercado Livre", no exercício de sua atividade principal, funciona como um shopping center, disponibilizando espaço para que lojas e vendedores independentes anunciem seus produtos e para que consumidores os adquiram, de modo que não é fabricante ou fornecedor do produto objeto do processo administrativo, sendo apenas uma plataforma de aproximação entre comprador e vendedor; (ii) os vendedores anunciantes são os únicos responsáveis pelo cumprimento da oferta dentro do prazo estipulado, além de não ter sido possível identificar o cadastro da reclamante na plataforma, tampouco a alegada transação realizada; (iii) não houve reclamação na plataforma dentro dos prazos estabelecidos, de modo que a plataforma entende que o consumidor não teve nenhum problema com a compra;

Sustenta, ainda, que (iv) a Lei nº 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet"), estabelece que os prestadores de serviço de internet, na categoria de provedores de aplicações na internet, não respondem pelo conteúdo veiculado por terceiros; e (v) a multa aplicada é desproporcional, pois a transação objeto da reclamação foi no valor de R$ 316,99 (trezentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos), ao passo que a multa imposta foi de R$ 8.439,10 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), ou seja, valor mais de 30 (trinta) vezes maior do que o produto envolvido.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no qual pugna desprovimento do apelo.

Para melhor compreensão da causa, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos a ela subjacentes.

Trato de embargos opostos por
MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LIDA
à execução fiscal nº 0015180-98.2014.808.0347, que lhe move o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, a fim de obter crédito público, vencido e supostamente exigível de R$ 14.648,311(quatorze mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), expressado na CDA nº 675/2014, referente à multa aplicada pelo PROCON nos autos n° 1498/2009, no valor histórico de R$ 8.439,10 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos).

O embargante alegou que foi penalizado pelo PROCON, após reclamação de uma consumidora que relatou ter comprado um aparelho celular, por meio da plataforma digital, o qual apresentou alguns vícios, sendo enviado para análise, e que, após o prazo estipulado, foi recebido nas mesmas condições, não conseguindo realizar contato com a empresa para exigir seus direitos.

Argumentou que a multa imposta é ilegal, pois o embargante seria apenas o intermediário nas negociações, isto é, aduziu que não é a fornecedora de quaisquer produtos e/ou serviços, sendo esses anunciados exclusivamente por seus usuários.

Por fim, sustentou a ausência de razoabilidade ou proporcionalidade na dosimetria da medida sancionatória.

Depois de apresentada a impugnação pelo ente público e sem que as partes requeressem a produção de outras provas, sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Para tanto, registrou o magistrado singular que
“
Diversamente do alegado pela Embargante, constata-se, que, no â
m
bito do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é responsável por danos advindos da intermediação na compra e venda de produtos pelo portal eletrônico via internet, mormente porque aufere lucro advindo dos neg
ócios jurídicos realizados no seu site”
.

Aduziu, ainda, que não teria sido vislumbrado ilegalidades ou irregularidades na decisão administrativa, já que foram detalhados os critérios e pressupostos considerados para a dosimetria da multa, não havendo que se falar em abusividade ou excesso.

Por fim, afirmou que a multa aplicada
“[...]
cumpre também o papel de prevenção, sem gerar o enriquecimento sem causa do Município d
o
Vitória, além de guardar a mesma proporção do que vem sendo f
i
xado pelo E. TJES, estando amparada nos fundamentos da jurisprudência dominante sobre o tema”
.

Irresignado com o teor da r. sentença objurgada, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Quanto à impossibilidade de imposição de aplicação da sanção pelo PROCON Municipal em decorrência de constatada infração à consumidora, sob o fundamento de que não possui ingerência sobre a venda realizada em sua plataforma, não há razão em seus argumentos.

A sanção imposta pelo órgão consumerista municipal prevista no inciso I do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor advém de relação de consumo entre a adquirente do produto e a plataforma Mercado Livre, ora apelante, a qual tenta se eximir de sua responsabilidade perante esta via recursal argumentando que atua como mera intermediária.

Sabe-se que, de fato, a plataforma Mercado Livre disponibiliza espaço a terceiros para anunciarem os seus produtos, contudo, ao atuar em parceria com as empresas, o apelante atrai para si a responsabilidade solidária, com fulcro na teoria do risco, integrando a cadeia de fornecedores do serviço de compra e venda virtual.

O fato de atuar como intermediário, por si só, não exclui o recorrente do vínculo de corresponsabilidade em relação aos produtos ofertados em seu sítio eletrônico, aplicando-se ao caso o parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. COMPRA. MERCADO LIVRE. CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois o demandante, destinatário dos produtos ofertados pela apelante enquadra-se no conceito de
consumidor
descrito no art. 2º do CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR
, e a ré no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. 2. Pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre do simples fato de alguém se dispor a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar determinados serviços. 3. A recorrente atua como um verdadeiro shopping center virtual, intermediando as vendas entre consumidores que acessam o sítio na internet e os anunciantes dos produtos. 4. Trata-se de plataforma de vendas virtual que aufere rendimentos a partir de cada venda por ela intermediada, o que a integra à cadeia de consumo e determina a sua responsabilidade solidária por eventuais falhas do fornecedor, nos termos do parágrafo único do
art. 7º
da Lei n. º 8.078/90
. 5. De acordo com as alegações da recorrente, ela somente faria a intermediação da venda, receberia por isso e nada mais. Qualquer intercorrência no negócio jurídico lançaria o consumidor a sua própria sorte a perquirir a solução perante o vendedor, sem que a plataforma digital com a qual o comprador manteve contato, tivesse qualquer responsabilidade sobre o fato. Nada mais absurdo, pois quem aufere o bônus também deve também arcar com o ônus. 6. Ao intermediar e lucrar com a venda do produto anunciado pelo vendedor, a plataforma digital se ladeia ao fornecedor, devendo, sim, se responsabilizar solidariamente por eventual defeito no produto ou no serviço. Precedentes. 7. O fato constitutivo do direito reclamado pelo autor, no caso, as compras realizadas através do seu cartão de crédito virtual por terceiro fraudador, restou incontroverso nos autos. 8. A documentação adunada aos autos pelo autor confirma que a demandada afirmou ter cancelado as cobranças não reconhecidas pelo demandante, sendo sugerido pela empresa o bloqueio do plástico através do site da empresa na internet. 9. E a fraude, então reconhecida pela própria empresa, tratou-se de fortuito interno, não se podendo alegar fato exclusivo da vítima, ou de terceiro. 10. Ainda que o fato tenha sido perpetrado por terceiro, não se poderia olvidar que a prestadora de serviços deve zelar pela segurança das operações por ela oferecidas no mercado de consumo, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial por ela desenvolvida. 11. Aplicáveis à hipótese os verbetes números 479 e 94 das Súmulas de jurisprudência do STJ e do TJRJ, respectivamente. 12. Adequada a manutenção do
quantum
indenizatório na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra condizente com as peculiaridades do caso acima mencionadas, sem descurar-se dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade e da técnica do desestímulo. Precedentes. 13. Recurso não provido.
(TJRJ; APL 0000046-46.2022.8.19.0023; Itaboraí; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 11/11/2022; Pág. 504)

_________________________
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SISTEMA ELETRÔNICO DE MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO -
MERCADO LIVRE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO - DEVIDO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ART. 85, PARÁGRAFO 8º, DO CPC - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE. O prestador de serviço responde de forma objetiva pela falha na intermediação de negócios e pagamentos ofertados ao consumidor.
A empresa que mantém site eletrônico para intermediação de vendas pela rede mundial de computadores mediante remuneração responde pelos danos materiais suportados pelos consumidores que realizaram compra e não receberam o produto
. O reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico, deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade do indivíduo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Assim, não estando conjugados os três elementos, não há que se falar em dano moral. Os honorários advocatícios devem ser fixados, nas causas em que o proveito econômico for irrisório, de acordo com o parágrafo 8º do art. 85 do CPC. Os juros de mora são fixados em 1% ao mês, consoante dispõe o art. 406, do CC, e para a correção monetária aplica-se a tabela da CGJMG, sendo inaplicável a Taxa Selic. (TJMG - Apelação Cível 1.0151.15.002182-3/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2018, publicação da súmula em 06/06/2018)

Em relação à ausência de responsabilidade com fulcro no artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet"), com a previsão de que prestadores de serviço de internet, na categoria de provedores de aplicações na internet, não respondem pelo conteúdo veiculado por terceiros na web, convém ressaltar que o dispositivo mencionado relaciona-se à publicação de anúncios de conteúdos ilegais ou ofensivos por terceiros e eventual responsabilidade do provedor de internet, que não se confunde com a inserção na plataforma dos produtos propriamente ditos, fisicamente considerados, postos à disposição do mercado de consumo para eventual aquisição pelos consumidores.

Assim, a previsão normativa em exame não se subsume ao caso objeto da infração, o qual se refere à responsabilidade do recorrente em razão e a consumidora não ter logrado êxito em consertar o produto adquirido com vício. Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

“[...]
O responsável pelo site de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica e, sobretudo, ao participar das respectivas negociações em caso de aceitação por parte do adquirente, assume a posição de fornecedor de serviços. A remuneração pelo serviço prestado pelo intermediador, por sua vez, é variável e pode ser direta ou indireta. Nesta, a remuneração é oriunda de anúncios publicitários realizados no site, enquanto naquela, normalmente é cobrada uma comissão consistente em percentagem do valor da venda realizada no site.
[...] (REsp n. 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021)

Assim, o argumento de que não se insere na cadeia de prestação de serviços e de eventual ausência de relação de consumo para figurar na cadeia de fornecedores deve ser afastado.

Quanto ao valor da multa destaco que entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUM FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor
. 4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores
. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

A compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Contudo, em análise do caso concreto, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento exarado pelo magistrado primevo.

Para a quantificação da multa, é preciso levar em consideração os fatores elencados no art. 57, do CDC. Todavia, como o apelante não apresentou, por meio de prova inequívoca, a inobservância dos critérios para a quantificação, fica inviável reconhecer a exorbitância do seu valor, e, consequentemente a necessidade de sua redução.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da execução.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)